Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE E REPARAÇÃO DE DANOS DE INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. Na situação posta, pairam dúvidas quanto a efetiva omissão do condomínio em solucionar os problemas de infiltrações alegados pela autora, de sorte que, diante da característica restrita e superficial que se reveste a análise da tutela de urgência, não é possível verificar a probabilidade do direito, sendo inviável obrigar o condomínio, em tutela de urgência, a impermeabilizar a laje do edifício e a reparar os danos causados pelas infiltrações, sobretudo diante do risco de se perder a garantia concedida pela empresa que realizou a impermeabilização pretérita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.